Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754328-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, inexistindo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Após, ao juízo de origem para as providências cabíveis no processo. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator